Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-25.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011013-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (PACIENTE), juiza da sétima vara criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 020.875.151-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.833.874-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da custódia preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente após a prolação de sentença penal condenatória, diante da alegação de ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e da possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. A sentença penal condenatória não prejudica o
habeas corpus
quando a custódia cautelar é mantida com base nos mesmos fundamentos anteriormente utilizados, sem modificação relevante de contexto.

4. A prisão preventiva da paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, vinculados à facção criminosa comando vermelho, e da periculosidade da agente.

5. A paciente responde a diversos processos por tráfico de drogas, indicando reiteração delitiva e risco de continuidade criminosa.

6. A sentença condenatória reafirma a necessidade da prisão preventiva, inclusive com negativa de direito de recorrer em liberdade, ao reconhecer a periculosidade da paciente e a persistência dos fundamentos da custódia.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva na sentença com fundamentação concisa, desde que haja referência à subsistência dos motivos da decisão anterior.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e evidenciado o
periculum libertatis
.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade dos crimes, do envolvimento em organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da sentença penal condenatória não prejudica o
habeas corpus
quando a prisão preventiva é mantida com os mesmos fundamentos anteriormente fixados.

2. A gravidade concreta dos delitos praticados no âmbito de organização criminosa e a reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A negativa de direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada e reafirmados na sentença condenatória.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

5. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a segregação é necessária para proteger a sociedade e evitar a continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 15.4.2025; TJMT, HC N.U 1000416-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.3.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011013-25.2025.8.11.0000

PACIENTE: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 1º, §1º e 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) a paciente possui endereço certo e exerce profissão lícita e, 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas (id. 279171998).

O pedido liminar foi indeferido (id. 279468385).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 281146902).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr João Augusto Veras Gadelha (id. 283775884).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme será relato a seguir, a ação penal foi sentenciada e encontra-se com prazo recursal em curso.

Inobstante, a superveniência da sentença
“não tem o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional preventivo”
(HC N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 23.10.2023).

Desse modo, presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Ao compulsar os autos, verifico que, no dia 12.12.2023, foi decreta a prisão preventiva da paciente por ter, em tese, ordenado os homicídios de Said Rios e Marcos Vinícius, assim como ter
“executado o plano de sequestro, tortura, homicídio qualificado e depois a ocultação dos cadáveres”
, nos fundamentos abaixo:

“Na espécie, a materialidade do fato imputado ao suspeito encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no presente feito.

Nesse sentido, embora os corpos das vítimas ainda não foram localizados, há nos autos elementos que demonstram que as vítimas foram sequestradas, torturadas, assassinadas e seus corpos foram ocultados por membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Desse modo, no curso das investigações através de depoimentos de testemunhas e documentos extraídos do celular da investigada Tattiely como fotos das vítimas no interior do veículo pertencente aos investigados, e foto da vítima Said ao solo, em região de mata, amarrado e ensanguentado, possivelmente morto, é possível constatar que o duplo homicídio foi consumado.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a periculosidade dos agentes.

No caso, o cenário fático revela, a priori, que as vítimas foram brutalmente assassinadas após terem sido sequestradas e torturadas por membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Registre-se que até o presente momento os corpos das vítimas não foram encontrados, provavelmente na tentativa dos agentes em dificultar a persecução criminal. (...)

b) Da representada Tattiely Gonçalves de Souza Oliveira

Incialmente verifico que as prisões em flagrante da representada Tattiely e Juliana Fernandes, foram determinantes para as investigações policiais.

A partir da prisão em flagrantes e apreensão dos aparelhos, com a concessão de ordem judicial para extração de dados, aponta, a autoridade policial, que a representada exercia função de liderança dentro da facção criminosa denominada Comando Vermelho. (...)

As vítimas Said Rios e Marcos Vinicius foram transportadas no carro da Tattiely (Fiat pálio branco), conforme fotos das vítimas extraídas do celular da representada. (...)

Menciono, outrossim, que a investigada também possui outros processo criminais em andamento: a) 1000842-33.2022.8.11.0026, auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas; b) 1001366-30.2022.8.11.0026, outro auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas; c) 1000979-15.2022.8.11.0026, inquérito policial; d) 1000299-93.2023.8.11.0026, ação penal em andamento por tráfico de drogas; e e) 1000963-27.2023.8.11.0026, auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Tais fatos demonstram não só a periculosidade demasiada da agente, bem como a necessidade de sua prisão preventiva, pois as medidas cautelares não foram e não se mostram suficientes para resguardar e evitar novas práticas delitivas. (...)”
(id. 279171995 – pág. 74/85)

Em 26.04.2024, a paciente e outros 7 (sete) agentes foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 1º, §1º, e 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013 - (id. 153916116 – ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042).

Em 29.05.2024, o juízo singular recebeu a denúncia e, em 30.10.2024, absolveu sumariamente os denunciados em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, bem como manteve suas prisões preventivas
“pelos fundamentos constantes na decisão de id. 141088427 na representação de nº 1000067-47.2024.8.11.0026”
(id. 157345607 – ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042).

No dia 29.04.2025, a ação penal foi sentenciada, ocasião na qual a paciente foi condenada pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (fato 01) e associação para o tráfico de drogas (fato 02) e, considerando o concurso material de crimes, a pena definitiva foi de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na sentença, restou estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos abaixo:

“(...) NEGO aos réus o direito de apelar em liberdade diante das razões a seguir expostas.

Consta dos autos que a prisão preventiva dos réus foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (id. 141088427, PJe 1000067-47.2024.8.11.0026)

Portanto, a manutenção dos réus no estabelecimento prisional em que se encontram mostra-se devidamente justificada, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que restou claro que Jonathan, vulgo “Fernandinho” e Marcos Paulo, vulgo “Popeye” exerceriam a função de “líderes da facção criminosa Comando Vermelho nesta região”. Restou demonstrado que “Popeye é o grande patrão do comando vermelho local. Todas as drogas vendidas em nossa região são trazidas por ordem e gerência dele. Fernandinho, seu braço direito, é o responsável por operacionalizar as demandas e também as remessas de drogas, além de atuar como tesoureiro da facção. Investigações mais aprofundadas sobre os suspeitos serão anexados futuramente assim que estiverem finalizadas”. Juliana era associada a Tattiely e Daniela para a prática do tráfico de entorpecentes, assim como era associada com Tattiely para a prática do tráfico de drogas ilícitas na cidade de Nova Marilândia.

Deste modo, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar dos réus, sobretudo a ofensa à ordem jurídica, a periculosidade dos agentes, diante da contumácia na prática de crimes, indicativo do perigo do estado de liberdade dos sentenciados, agora
reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria de infração violenta, conforme fundamentado, razão pela qual, mantenho sua segregação cautelar
. (...)”
(id. 192336648 – ação penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042)

A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, motivada no envolvimento em organização criminosa ligada à facção do comando vermelho, composta por 6 sentenciados e voltada à prática de crimes graves, sendo a paciente condenada por integrar organização criminosa e associar-se para o tráfico de drogas.

Ademais, a reiteração delitiva da paciente está consubstanciada em
“outros processos criminais em andamento: a) 1000842-33.2022.8.11.0026, auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas; b) 1001366-30.2022.8.11.0026, outro auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas; c) 1000979-15.2022.8.11.0026, inquérito policial; d) 1000299-93.2023.8.11.0026, ação penal em andamento por tráfico de drogas; e e) 1000963-27.2023.8.11.0026, auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas”
(id. 141088427 – autos nº 1000067-47.2024.8.11.0026).

Com efeito, o envolvimento com a mencionada facção criminosa – sabidamente de ampla atuação neste Estado – justifica a segregação cautelar para preservação da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva e da periculosidade social da agente (STJ, AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022; TJMT, HC N.U 1000416-31.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 11.3.2024).

Oportunamente, registro que não se configura constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade quando persistem os fundamentos que justificaram a prisão cautelar, sobretudo quando a paciente permaneceu presa preventivamente durante toda a fase de instrução criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ dispõe acerca da desnecessidade de fundamentação exaustiva quando da manutenção da custódia cautelar em sede de sentença, nas situações em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, sendo suficiente o apontamento de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da medida e preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, como no caso ora em análise.

Colaciono o seguinte julgado do STJ sobre o tema:

“(...) Ademais, esta Corte Superior "tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva' (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020" (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (...)”
(AgRg no HC n. 981.209/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 15.04.2025)

Por seu turno, eventuais predicados pessoais da paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(www.tjmt.jus.br).

Enfim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, entendo que seriam insuficientes, sobretudo ao considerar que a paciente foi condenada e teve o direito de recorrer em liberdade negado, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025